Tribunal: TJSP
Processo: 0014410-48.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014410-48.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
WESLEY FERREIRA ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar, Negaram provimento ao recurso.
Oportunamente, com o trânsito em julgado deste Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0014410-48.2018
Apelante: Wesley Ferreira Antunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente
Voto no 18738
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Violência
doméstica contra a mulher - Crime de
ameaça
Representação da vítima
aperfeiçoada

Condição
de
procedibilidade existente nos autos

Preliminar
afastada
-
Autoria
e
materialidade
delitiva
demonstradas
Prova robusta - Condenação mantida -
Dosimetria adequada Regime prisional
compatível Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 211/218, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Wesley Ferreira
Antunes, qualificado nos autos, a cumprir pena de um (01) mês e
vinte e dois (22) dias de detenção, no regime inicial semiaberto,
por infração ao artigo 147, do Código Penal.
Inconformado,
o
réu
recorre
arguindo
preliminar de nulidade em razão da falta de legitimidade do
Ministério Público, visto que se trata de ação penal pública
condicionada à representação, tendo a vítima manifestado o
desinteresse de não ver o réu processado. No mérito, pretende a
absolvição, invocando a fragilidade probatória (fls. 256/265).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 271/274,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo improvimento do recurso (fls.
282/285).
Relatado, passo a votar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
4
FUNDAMENTAÇÃO
A preliminar é inconsistente e deve ser
rechaçada.
A vítima compareceu na delegacia de polícia
e perante à autoridade policial declarou que desejava representar
contra o réu (fls. 07/08).
E cumprindo os preceitos do artigo 16, da
Lei Maria da Penha, foi realizada em 13 de maio de 2019 a
audiência para que a vista manifestasse o desejo de prosseguir
com a ação ou se retratasse, oportunidade em que ratificou sua
representação contra o réu (fls. 154/155).
Dessa forma, o requisito de procedibilidade
da ação penal foi perfeitamente aperfeiçoado, sendo incabível a
alegação de ilegitimidade do Mistério Público.
Afastada a questão preliminar, passa-se ao
exame do mérito.
A denúncia afirmou que no dia 24 de junho
de 2018, no período noturno, numa propriedade rural à Rodovia
Julio Budiski (SP 501), km 20, Município de Álvares Machado,
comarca de Presidente Prudente, o réu ameaçou, com palavras,
sua ex-mulher, Vivian Takahashi de Oliveira, de causar-lhe mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
5
injusto e grave, incutindo, na ofendida, fundado temor, em
circunstâncias adequadas ao conceito legal de violência doméstica
e familiar contra a mulher.
Ainda segundo a denúncia, o acusado e a
vítima dividiram a vida conjugal por dezesseis anos e tiveram duas
filhas, separando-se em novembro de 2017. No dia dos fatos, o réu
se negou a entregar a filha Agatha com sete anos de idade, da qual
a vítima possuía a guarda, e instado pela vítima a devolver a
criança, trancou-se com a menor no interior da residência e
passou a ameaçar a vítima dizendo: “eu não vou entregar ela...
sua biscate, vagabunda, filha da puta, eu vou te matar, pra te
atingir eu vou tirar os seus bens mais preciosos, espera aí que eu
vou colocar fogo no carro”, acrescentando que mataria os filhos e
em seguida se mataria e caso a vítima não ficasse com ele, disse
que “não ficará com mais ninguém”.
A materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06) e pela prova
oral colhida.
A autoria, por sua vez, também não suscita
dúvida.
A vítima compareceu na delegacia e elaborou
boletim de ocorrência, sendo que na ocasião declarou que estava separada
do réu, inclusive com ação de divórcio em curso, e juntos possuem dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
6
filhos. Disse que o réu pegou a filha Agatha e permaneceu com ela cerca
de três dias e, preocupada, foi com sua mãe até a chácara buscar a filha. O
réu, embriagado, afirmou que não entregaria a criança, se trancando no
interior do imóvel pertencente ao ex-casal e dizendo: “eu não vou entregar
ela, eu é que vou leva-la, sua biscate, vagabunda, filha da puta, eu vou te
matar, pra te atingir eu vou tirar os seus bens mais preciosos (se referindo
aos filhos), espera aí que eu vou colocar fogo no carro, sua rampeira e essa
velha gagá, essa velha desgraçada, filha da puta...”, proferindo ameaças
mesmo após a chegada da polícia. Depois de muita insistência, ele
entregou a menina. Relatou que residiu por 14 anos no Japão com o réu e
lá também foi vítima de violência doméstica, registrando boletim de
ocorrência contra ele. Por fim, disse que o réu nunca agrediu os filhos, mas
que teme que ele possa tentar algo contra as crianças para atingi-la (fls.
07/08). Em juízo, a vítima tornou a fornecer a mesma versão apresentada
na delegacia de polícia.
A mãe da vítima, Julieta Yatiyo Takahashi de
Oliveira, que presenciou todo o fato, disse na delegacia de polícia que o
réu não aceita o fim do relacionamento e que foi com a filha buscar a neta
Agatha na chácara, sendo que ele começou a proferir ameaças, afirmando,
inclusive, já ter sido agredida pelo genro anteriormente. Narrou que o réu
disse para a filha que “eu não vou entregar ela, eu é que vou leva-la, sua
biscate, vagabunda, filha da puta, eu vou te matar, pra te atingir eu vou
tirar os seus bens mais preciosos (se referindo aos filhos), espera aí que eu
vou colocar fogo no carro, sua rampeira e essa velha gagá, essa velha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
7
desgraçada, filha da puta...” (fls. 10). Em juízo, ela ratificou o que dissera
na delegacia de policia.
Pois bem.
A defesa não produziu prova alguma para
desprestigiar a versão apresentada pela vítima e nada nos autos está a
sugerir que ela tenha agido imbuída do propósito de imputar ao Apelante
crime que ele não cometeu.
Assim,
pelos
elementos
de
convicção
amealhados, conclui-se que o fato realmente ocorreu e que o
Apelante foi o seu autor.
Tratou-se de delito enquadrado na Lei Maria da
Penha, porque o artigo 5o da referida lei dispõe claramente que configura
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação baseada no
gênero que lhe cause lesão ou sofrimento físico e psicológico “em
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida” (grifos de reprodução).
A condenação, portanto, era mesmo medida de
rigor.
A pena base foi fixada adequadamente acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
8
mínimo legal em razão das circunstancias do delito e pelo fato de o réu já
possuir ter sido pronunciado por tentativa de homicídio qualificado contra
a mesma vítima destes autos.
Na segunda fase, houve acréscimo pela agravante
prevista no artigo 61, II, 'f', e pelo reconhecimento da reincidência,
concretizando-se a sanção em 01 (um) mês e vinte e dois (22) dias de
detenção por não haver outras causas modificativas.
Em se tratando da Lei no 11.340/06, é vedada a
substituição da pena corporal, de acordo com o artigo 17, da referida
legislação especial.
O regime inicial semiaberto é o mais
adequado, pois se trata de réu reincidente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
nega-se provimento ao recurso.
Oportunamente, com o trânsito em julgado
deste Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014410-48.2018.8.26.0482 -Voto no 18738
9
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR